Tribunal: STJ
Processo: 0025402-74.2010.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906886 - PR (2025/0127407-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: C R P J
ADVOGADOS
: HENRIQUE LEMOS CURY HARFUCH - PR108357
LAÍSE FABIANA SOARES - PR116372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRETENSÃO EM REAVALIAR A DOSIMETRIA DA PENA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial manejado em desfavor de acórdão,
que manteve condenação do agravante pelo crime previsto no artigo 121,
incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a
pena e 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão de em
regime fechado. A defesa busca a absolvição do recorrente e,
subsidiariamente, revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. definir se houve impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, a fim de superar o óbice da Súmula
7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos
termos do art. 932, III, do CPC e da jurisprudência do STJ, que exige
enfrentamento concreto, efetivo e pormenorizado dos fundamentos de
inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA49388189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: a95661b7-2d41-432b-a7d7-1cf8aae7692b

4. A jurisprudência do STJ exige, para superar o óbice da Súmula 7
/STJ, demonstração objetiva de que a apreciação da tese jurídica não depende
da revaloração ou reexame de fatos e provas, não sendo suficiente a simples
alegação genérica nesse sentido.
5. A revisão da condenação e da dosimetria fundamentadas em
provas demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932,
III, do CPC. 2. A superação do óbice da Súmula 7/STJ exige demonstração
clara e objetiva de que a apreciação da tese jurídica prescinde do reexame de
fatos e provas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: a95661b7-2d41-432b-a7d7-1cf8aae7692b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906886 - PR (2025/0127407-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: C R P J
ADVOGADOS
: HENRIQUE LEMOS CURY HARFUCH - PR108357
LAÍSE FABIANA SOARES - PR116372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRETENSÃO EM REAVALIAR A DOSIMETRIA DA PENA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial manejado em desfavor de acórdão,
que manteve condenação do agravante pelo crime previsto no artigo 121,
incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a
pena e 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão de em
regime fechado. A defesa busca a absolvição do recorrente e,
subsidiariamente, revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. definir se houve impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, a fim de superar o óbice da Súmula
7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos
termos do art. 932, III, do CPC e da jurisprudência do STJ, que exige
enfrentamento concreto, efetivo e pormenorizado dos fundamentos de
inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA49390898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:30
Código de Controle do Documento: ceb8e725-a76e-41f9-b833-bd2e15a74acc

4. A jurisprudência do STJ exige, para superar o óbice da Súmula 7
/STJ, demonstração objetiva de que a apreciação da tese jurídica não depende
da revaloração ou reexame de fatos e provas, não sendo suficiente a simples
alegação genérica nesse sentido.
5. A revisão da condenação e da dosimetria fundamentadas em
provas demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932,
III, do CPC. 2. A superação do óbice da Súmula 7/STJ exige demonstração
clara e objetiva de que a apreciação da tese jurídica prescinde do reexame de
fatos e provas.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por CARLOS ROBERTO
PEREIRA JUNIOR, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado pelo verbete n. 07 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, além da
ausência de impugnação a todos os argumentos do aresto de origem.
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática agravada aplicou
equivocadamente a Súmula 7/STJ e a Súmula 182/STJ, alegando que o Agravante não
teria atacado a Súmula 7 de forma correta, além de generalizar que os demais argumentos
da decisão do TJPR não foram devidamente impugnados.
Argumenta que a Súmula 7/STJ foi cabalmente enfrentada e afastada em todas
as teses apresentadas no Agravo em Recurso Especial, que incluem a nulidade da
denúncia por inépcia, absolvição por insuficiência de provas e dosimetria da pena. Em
cada um desses pontos, evidenciou-se que a discussão se limita à revaloração jurídica de
fatos incontroversos já delineados nas decisões das instâncias ordinárias, dispensando o
reexame do acervo fático-probatório. Além disso, o Agravo em Recurso Especial
dedicou-se a combater, de forma específica e pormenorizada, todos os óbices sumulares
aplicados pelo Tribunal de Justiça do Paraná na decisão de inadmissibilidade, mesmo
aqueles que, por equívoco, não foram pontuados explicitamente na decisão monocrática
agravada desta Corte.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática de fls. 728/733, reconhecendo a indevida aplicação das Súmulas 7 e 182
/STJ ao caso concreto, bem como a inaplicabilidade da Súmula 283/STF, e conhecer e
Documento eletrônico VDA49390898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:30
Código de Controle do Documento: ceb8e725-a76e-41f9-b833-bd2e15a74acc

dar provimento ao Agravo em Recurso Especial interposto, a fim de que seja dado
provimento ao Recurso Especial, julgando-se procedentes as teses nele veiculadas de
nulidade da denúncia por inépcia, absolvição por insuficiência/inidoneidade de provas,
ou, subsidiariamente, afastamento da valoração negativa das consequências do crime.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
foi assim proferida (e-STJ fls. 728-733):
O recurso especial foi inadmitido com base no óbice previsto na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante limita-se a alegar que não se trata
de reexame de provas, mas sim nova valoração jurídica dos fatos.
Ocorre que a superação do óbice do verbete de n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o
reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, não
bastando a mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas ou o correto
enquadramento jurídico dos fatos. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283
/STF. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
SÜMULA 7/STJ. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SÜMULA 568
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que diz respeito a
atipicidade da conduta, em razáo da ausência da alegada ausência de dolo,
deve-se ressaltar que para afastar a incidência da Súmula 7 desta Corte exigese
a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a violação
de lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
(...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO NAO CONHECIDO. (...) III. Razóes de decidir 5. O entendimento
desta Corte Superior é que a simples assertiva genérica de revaloraçáo da
prova náo é suficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, sendo
necessário o cotejo com as premissas fáticas do acórdão recorrido. 6. A
incidência da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial
aventado nas razóes do apelo nobre, conforme jurisprudência consolidada. 7.
Documento eletrônico VDA49390898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:30
Código de Controle do Documento: ceb8e725-a76e-41f9-b833-bd2e15a74acc

A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte
de origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta o conhecimento do
agravo, conforme precedentes desta Corte. IV. Dispositivo e tese8. Agravo
náo conhecido. (AREsp 2739086 / RN, Relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN
).
18/02/2025
25/02/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSAO DO RECURSO ESPECIAL. SÜMULA N. 182/STJ.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÜNCIA. SUPERADA PELA
PROLAÇÁO DA SENTENÇA. 1. A ausência de efetiva impugnação aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte
recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável
por analogia. 2. E entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, náo basta a simples assertiva
genérica de que se cuida de revaloraçáo da prova, ainda que feita breve
mençáo a tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o
aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda
Turma, re1. Min. Og Fernandes, DJe
). 3. Ademais, fica superada a
18/11/2016
alegação de inépcia da exordial acusatória com o advento da sentença
condenatória, tendo em vista a cogniçáo exauriente que se é feita nesta. 4.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 2233529 / MG, Relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, DJe
)
19/03/2024
22/03/2024
A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, portanto, obsta o conhecimento do agravo, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia” (AgRg no AREsp 2.225.453/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra
7/3/2023
13/3/2023
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
).
14/2/2023
Entre os incontáveis julgados, relaciona-se o seguinte:
PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COAÇAO NO CURSO DO
PROCESSO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
ART.
619,
CPP.
INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇAO. TESE DE ATIPICIDADE
DAS CONDUTAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. SÜMULA 7, STJ. POSSIBILIDADE DE DECISÃO
MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
REGIMENTO
INTERNO.
PRECEDENTES.
ALEGADA
RFVALORAÇAO
JURIDICA.
INOCORRÊNCIA. SÜMULA N. 182, STJ. (...) II - Náo basta a mera
alegação de que o recurso especial visa ao reenquadramento jurídico dos fatos.
Incumbe a parte demonstrar que os fatos, tal qual descritos no acórdão
recorrido, reclamar solução jurídica diversa da aplicada pelas instâncias
Documento eletrônico VDA49390898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:30
Código de Controle do Documento: ceb8e725-a76e-41f9-b833-bd2e15a74acc

ordinárias. (...) V - É inviável o conhecimento de agravo regimental que se
funda em assertiva genérica de que o recurso especial prescinde do reexame de
fatos e provas, bem como na reiteraçáo do mérito da controvérsia. Incidência
por analogia, da Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental náo conhecido e
pedido de habeas corpus de ofício negado. (AgRg no AREsp 2090034 / MG,
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
17/10/2023
DJe
)
24/10/2023
O Tribunal de origem ressaltou a impossibilidade da absolvição, conforme segue:
(...) Isso porque, constata-se que a inicial de mov. 7.1 descreveu com
objetividade as condutas do agente, fornecendo detalhes do e delimitando, na
medida do possível [isto é, com modus operandi base nas provas coligidas no
inquérito policial], o período em que os episódios delitivos ocorreram, não
havendo que se falar em qualquer violação ao disposto no art. 41 do CPP,
sendo evidente que o apenado exerceu seu direito de ampla defesa, tanto é que
apresentou resposta à acusação, participou da audiência de instrução em
julgamento, apresentou alegações finais por memoriais e, por fim, recorreu da
sentença condenatória. Aliás, em virtude do direito fundamental de proibição
da proteção deficiente, especificamente no que diz respeito à atuação do
Estado em relação às vítimas vulneráveis, impossível adotar a lógica da
defesa, ao passo que, caso assim o fosse, ofendidos que, por questões de saúde
mental, dificuldades cognitivas, tenra idade, dentre outros, nunca veriam os
autores de crimes contra si perpetrados sendo punidos e sequer processados,
ao passo que, por não poderem indicar exatamente uma data (ainda que
pudessem delimitar a prática ilícita a um período temporal), todas as eventuais
denúncias formuladas pelo Estado seriam consideradas ineptas.”.
A reanálise dos fundamentos da condenação demanda reanálise probatória está, ademais,
de acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, consoante aresto:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O agravante foi
condenado em primeiro grau à pena de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, por
três vezes, na forma do art. 71, ambos do CP. Em segunda instância, o
Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela Defesa, e os
embargos de declaração foram rejeitados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode
prosperar diante da alegação de que a análise das teses defensivas não depende
de novo exame de fatos e provas, tornando inaplicável o óbice da Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA49390898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:30
Código de Controle do Documento: ceb8e725-a76e-41f9-b833-bd2e15a74acc

/STJ, e de que estariam presentes os requisitos necessário para análise do
mérito do recurso especial interposto com fulcro na alínea c do permissivo
constitucional.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental não reúne condições de prosperar, pois não
apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
4. A decisão que negou seguimento ao recurso especial fundamentou-se na
coincidência entre o acórdão do Tribunal a quo e o entendimento do STJ
firmado no julgamento do Tema Repetitivo 1121, sendo cabível agravo
interno na origem, conforme art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.
5. A alegação de violação aos arts. 619 e 620 do CPP não prospera, pois o
acórdão recorrido enfrentou expressamente a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não padecendo de
vícios.
6. A tese de violação ao art. 156 do CPP, ante alegada insuficiência
probatória, não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a análise das
questões suscitadas implicaria revolvimento fático-probatório, vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos
argumentos para alterar o entendimento anteriormente firmado. 2. A decisão
que nega seguimento ao recurso especial fundamentada em entendimento
repetitivo do STJ deve ser atacada por agravo interno na origem. 3. A análise
de questões que implicam revolvimento fático-probatório é vedada em recurso
especial, conforme Súmula n. 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, § 2o; CPP, arts. 156,
619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp 2.405.455
/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, D Je de ; STJ,23/2/2024
AgRg no AR Esp 2.455.879/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, D Je
de .6/3/2024
(AgRg no AR Esp n. 2.671.606/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em , DJEN de 22/4/2025
).
30/4/20
O agravo, pois, deixa de indicar, com clareza e objetividade, a desnecessidade do
reexame dos fatos e das provas.
Pelo exposto, na forma do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do agravo no recurso especial.
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no
agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49390898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:30
Código de Controle do Documento: ceb8e725-a76e-41f9-b833-bd2e15a74acc

Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso especial pelo
Tribunal de origem teve por fundamento a incidência da Súmula n. 7 do STJ. A análise
das razões do agravo em recurso especial, no entanto, confirma que não houve
enfrentamento suficiente das questões relativas ao referido óbice.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não basta ao
recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não envolveria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, ainda que com menção à tese sustentada, porquanto
seria necessário realizar o cotejo das premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse
sentido: AgRg no AREsp n. 2.518. 475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
; e AgRg no AREsp n. 2.320.678/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
23/8/2024
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
7/5/2024
15/5/2024
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade recursal,
estabelece a lei processual que não se conhecerá do agravo que "não tenha impugnado
, devendo a
especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 932, III)"
impugnação "ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
(AgInt no AREsp
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
). Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu esta
4/9/2023
6/9/2023
Corte Superior de Justiça (destaque acrescido):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF,
211 DO STJ E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO
STJ. DECISÃO DE INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal
Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena
de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do recurso especial ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a falta de
prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio decidendi a fim de especificar em que
trechos haveria debate judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos
que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.), o que não
20/5/2024
4/6/2024
ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA49390898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:30
Código de Controle do Documento: ceb8e725-a76e-41f9-b833-bd2e15a74acc

4. Quanto ao óbice da Súmula 7/STJ, seria necessário que o agravante demonstrasse
como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem
de uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.488.493/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ,
APLICADA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial - na hipótese em exame, a Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o agravante se limita a sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Na espécie, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer do agravo em recurso
especial quando ausente alguma das peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do
acórdão recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.587.487/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
20/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos especiais, pautou-se nos
óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram
de rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da Súmula 83/STJ, conforme a
assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados,
deste Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao
cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte Superior é diversa da do
Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a existência de
distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n.
2.253.769/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/08/2023
18/08/2023
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não preencheram os
requisitos de admissibilidade, uma vez que deixaram de impugnar, de forma dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo nobre, o que
Documento eletrônico VDA49390898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:30
Código de Controle do Documento: ceb8e725-a76e-41f9-b833-bd2e15a74acc

faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, aplicável à seara processual penal por força do art. 3o do Código de Processo Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.578.837/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo –
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2024
17/6/2024
.)
Registro que não se constata, no exame dos autos, a ocorrência de flagrante
ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, nada havendo que se
possa prover.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49390898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:30
Código de Controle do Documento: ceb8e725-a76e-41f9-b833-bd2e15a74acc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0127407-0
AREsp 2.906.886 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00187562320258160014 00254027420108160014 187562320258160014
254027420108160014
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C R P J
ADVOGADO
: HENRIQUE LEMOS CURY HARFUCH - PR108357
ADVOGADA
: LAÍSE FABIANA SOARES - PR116372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C R P J
ADVOGADO
: HENRIQUE LEMOS CURY HARFUCH - PR108357
ADVOGADA
: LAÍSE FABIANA SOARES - PR116372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055152549080=4443@
2025/0127407-0 - AREsp 2906886 Petição : 2025/0050329-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49385186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:20:21
Código de Controle do Documento: 30155134-47DD-4F47-9C90-6CE2F8478891